Tribunal: TCU
Processo: 019.390/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -FNDE para o Município de Juazeirinho (PB), na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, no exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), entidade vinculada ao Ministério da Educação, em desfavor do Sr. Bevilacqua Matias Maracaja, ex-prefeito do município de Juazeirinho (PB), entre 2009 e 2012, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), durante o exercício de 2009, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel o Sr. Bevilacqua Matias Maracaja (CPF XXX.376.414-XX); 9.2. com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e 1o, I, 208 e 214, II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Jonilton Fernandes Cordeiro (CPF XXX.712.854-XX), dando-lhe quitação; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992 e 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Bevilacqua Matias Maracaja e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovar perante o Tribunal, na forma disposta no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até as datas dos efetivos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: Valor original (R$) Data da ocorrência 168,10 23/4/2009 168,10 1/5/2009 22,41 15/5/2009 22,41 15/5/2009 190,51 4/6/2009 190,51 30/6/2009 190,51 31/7/2009 190,51 3/9/2009 190,51 30/9/2009 190,51 30/10/2009 190,54 27/11/2009 7.642,94 22/4/2009 7.642,94 30/4/2009 2.992,18 15/5/2009 2.992,18 15/5/2009 2.992,18 15/5/2009 10.635,12 15/6/2009 10.635,12 30/6/2009 10.635,12 31/7/2009 10.635,12 31/8/2009 10.635,12 30/9/2009 10.635,12 30/10/2009 10.635,18 27/11/2009 515,50 22/4/2009 515,50 30/4/2009 2.768,04 15/5/2009 2.768,04 20/5/2009 3.283,54 04/6/2009 3.283,54 30/6/2009 3.283,54 31/7/2009 3.283,54 03/9/2009 3.283,54 30/9/2009 3.283,54 30/10/2009 3.283,66 27/11/2009 9.4. aplicar ao Sr. Bevilacqua Matias Maracaja a multa prevista nos arts. 57 da Lei 8.443/1992 e 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, em consonância com o disposto no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno desta Corte, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso seja requerido, o pagamento da dívida do Sr. Bevilacqua Matias Maracaja em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos dos arts. 26 da Lei 8.443/1992 e 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não seja atendida a notificação; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, visando à adoção das medidas cabíveis; 9.8. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e à CGU.